Tribunal: TJDFT
Processo: 0749491-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Processo : 0749491-89.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 243619568 dos autos originários n. 0751434-06.2019.8.07.0016) que, na ação de execução fiscal, indeferiu o pedido de desbloqueio da penhora realizada via SISBAJUD nas contas da executada agravante Fundamentou o juízo singular: Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório da quantia judicialmente constrita. Compulsando os autos, verifica-se que se encontra bloqueado o valor de R$ 2.040,85 (dois mil e quarenta reais e oitenta e cinco centavos) na conta do Banco Bradesco e R$ 90,30 (noventa reais e trinta centavos) na conta do Banco Santander – ID 218544902. A parte executada impugna a penhora havida em suas contas, sob a alegação de que a quantia constrita se refere à transferência de valores em decorrência do exercício de seu trabalho como autônomo. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, em 18/11/2024, a executada recebeu a transferência de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) correspondente ao contrato de ID 223278849. Entretanto, trata-se de contrato de aluguel e não de verba decorrente de trabalho autônomo. Nos termos do entendimento do e. TJDFT, a renda de aluguel que é considerada impenhorável é aquela proveniente do bem de família e utilizada para a subsistência da família: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE RENDA ORIUNDA DE ALUGUEL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DESTINAÇÃO DA RENDA. SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EVIDÊNCIAS DE OUTRAS FONTES DE RENDA. PENHORA SOBRE A INTEGRALIDADE DOS VALORES. DESPROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO NO PERCENTUAL EM 30% DOS VALORES PERCEBIDOS. EFICÁCIA DA EXECUÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MÁ-FÉ NÃO IDENTIFICADA. PENALIDADE AFASTADA. 1. A jurisprudência consolidou-se no sentido de ser impenhorável a verba proveniente de locação do imóvel caracterizado como bem de família, quando a quantia auferida é revertida para a subsistência da família do proprietário, conforme entendimento expressado na Súmula no 486 do Superior Tribunal de Justiça de seguinte redação: "É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família." 2. Para caracterizar como impenhorável a renda dos alugueis auferida pelo agravante, necessário seria a comprovação de que o imóvel locado a terceiros refere-se a bem de família, considerado, para tanto, como o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o, da Lei no 8.009/90. 3. Não restou demonstrado nos autos que o rendimento dos alugueis constitui bem de família, pois, em tese, o agravante possui um imóvel no qual reside, sendo este declarado em seu imposto de renda e, além dele, outros espaços destinados a aluguel, situados no local onde funciona sua academia, não lhe alcançando, portanto, a impenhorabilidade assegurada pela Lei no 8.009/90, tampouco o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC. 4. A determinação de bloqueio sobre a integralidade dos valores percebidos pelo agravante, a título de aluguel de espaços locados onde funciona sua academia, é desproporcional, uma vez que constitui a principal fonte de renda para subsistência da família do agravante, sendo necessário limitar a penhora ao patamar de 30% (trinta por cento) desses valores, possibilitando, com isso, a satisfação integral do crédito perseguido pelo credor, além de garantir a condução do feito executivo de forma menos gravosa e proporcional a parte devedora. 5. Inexistindo nos autos atos que revelem a má-fé da parte executada, ora agravante, em não indicar bens ou rendas passíveis de penhora, deverá ser afastada sua condenação ao pagamento de multa, por ato atentatório à dignidade da justiça, mormente pela disposição legal contida no art. 774, III, e parágrafo único, do CPC. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1369787, 07103328120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, em que pese tenha firmado parcelamento, conforme depreende-se do ID 223278869, tal acordo restringiu-se apenas à créditos de IPVA. Permanecem exigíveis os créditos decorrentes da Agefis. Vale frisar que incumbia à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada era impenhorável, nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, o que não foi feito no presente caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio formulado pela parte executada. A agravante sustenta que o bloqueio junto ao Banco Bradesco, referente à quantia de R$ 2.040,85, é impenhorável, por se tratar não apenas de seu trabalho autônomo, mas também da locação por temporada do imóvel de sua propriedade, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. Defende a impenhorabilidade do valor de R$ 90,30 na conta Banco Santander com fundamento no art. 833, X, do CPC, uma vez que “os valores e movimentação da conta estão aquém do limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. Requer a concessão da gratuidade de justiça e da tutela provisória recursal “para o imediato desbloqueio dos valores ou para atribuir efeito suspensivo com o objetivo de manter o dinheiro bloqueado em conta judicial até o julgamento do presente Agravo” e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Em conformidade com o art. 9o da Lei n. 1.060/50, nada há a prover quanto à gratuidade de justiça visto que deferida na origem (id. 122333627 na origem). Assente na jurisprudência da Corte Superior que, “uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, necessário registrar que o REsp 2.015.693/PR e o REsp 2.020.425/RS foram afetados para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos (Tema 1.285 do STJ), cuja questão submetida a julgamento é “Definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos”. Contudo, ainda não houve julgamento do Tema Repetitivo 1.285, e a determinação de suspensão abrange apenas “os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ”. Dito isso, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado.) É certo que, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Nesse contexto, o STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confiram-se os seguintes precedentes: [...] II - Os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda. ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. [...] V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.) [...] III - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. A impenhorabilidade pode, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário. In verbis: AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022 e AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) No caso, houve o bloqueio de R$ 2.040,85, efetivado em 18/11/2024, em conta bancária da agravante no Banco Bradesco, e de R$ 90,30, efetivado em 19/11/2024, no Banco Santander (id. 218544902 na origem). A agravante alega que o valor de R$ 90,30 tem proteção porque “os valores e movimentação da conta estão aquém do limite de 40 (quarenta) salários mínimos”, enquanto o de R$ 2.040,85 é proveniente de seus ganhos de trabalhadora autônoma e frutos advindos da locação de seu imóvel. Todavia, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a parcela de R$ 90,30 constrita tem natureza de alimentos, tampouco a intenção de poupar, de modo que não se sustenta a alegação de impenhorabilidade. O extrato juntado (referente à conta do Banco Santander) demonstra que a conta possui movimentação regular, a indicar que não é utilizada como poupança (id. 223278865 na origem). Ademais, a renda de aluguel considerada impenhorável é aquela proveniente do bem de família e utilizada para garantir a subsistência do devedor. Nesse sentido, orienta a Súmula 486 do STJ: É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. (Grifado.) Na espécie, embora a agravante tenha apresentado o contrato de aluguel (id. 223278849 na origem), não demonstrou que o imóvel é o único bem de família, tampouco que a parcela se destina exclusivamente ao seu sustento. Logo, forçoso concluir que os documentos apresentados e o extrato anexado não corroboram as alegações do agravante, a fim de sustentar a impenhorabilidade arguida. Nesse quadro, em exame preliminar, não evidencio a probabilidade do direito, porquanto a agravante não comprovou que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, não se liberando do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL E VALORES POUPADOS. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira do que sinaliza a Corte Superior. 2. Na dicção do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 3. Contudo, não demonstrada a intensão de poupar, tampouco a natureza de alimentos da verba penhorada, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade, não se liberando o executado do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, I, do CPC. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1644809, AGI 0737205-21.2021.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, julgado em 22/11/2022, PJe: 6/1/2023. Grifado.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS FRUTOS CIVIS ORIUNDOS DE ALUGUEL. RENDA REVERTIDA PARA SUSTENTO OU MORADIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVADO. DEPÓSITO JUDICIAL DO ALUGUEL PELO LOCATÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade. Para os efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. O Superior Tribunal de Justiça, editou a Súmula no 486 fixando que "é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família". 3. No caso concreto, a parte executada não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o valor recebido com o aluguel do imóvel é revertido para o custeio da moradia da família ou para a subsistência da entidade familiar, portanto não há que se falar na impenhorabilidade de tais valores. 4. A penhora sobre o valor dos aluguéis pressupõe a intimação do locatário para depositar judicialmente os aluguéis devidos em razão do contrato de locação, não havendo de se falar em depósito pela parte executada. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (AGI 0716284-70.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no DJe: 01/08/2023. Grifado.) Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator